Tribunal: TJSP
Processo: 2244896-18.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Locação de imóvel – Embargos de terceiro em ação de despejo – Pedido de efeito suspensivo (CPC, art. 1.012, §§3o e 4o) – Medida indeferida – Agravo interno – Ausência de excepcionalidade que justifique a concessão de efeito suspensivo contra legem - Decisão confirmada – Agravo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000987938
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2244896-18.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Santos, em que é agravante
GISELLE RANCIARO, são agravados ERMENEGILDO PINHEIRO DA COSTA
MIRANDA e EQUIPAMENTOS GULIN LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente) E ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2244896-18.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
AGRAVANTE:
GISELLE RANCIARO
AGRAVADOS:
ERMENEGILDO PINHEIRO DA COSTA MIRANDA e
EQUIPAMENTOS GULIN LTDA.
COMARCA:
SANTOS
EMENTA: Locação de imóvel Embargos de terceiro em
ação de despejo Pedido de efeito suspensivo (CPC, art.
1.012, §§3o e 4o) Medida indeferida Agravo interno
Ausência de excepcionalidade que justifique a concessão de
efeito suspensivo contra legem - Decisão confirmada

Agravo improvido.
VOTO N° 45.605
(recurso digital)
Trata-se de agravo interno tirado em face de
decisão monocrática do relator que indeferiu o efeito suspensivo à apelação
interposta em embargos de terceiro opostos após o sentenciamento de ação
de despejo por rescisão contratual cumulada com cobrança.
Sustenta a agravante que detinha o direito de
residir no imóvel locado, em razão de outra relação discutida em foro
próprio, não tendo sido intimada dos termos da ação de despejo, que
vigorava por prazo indeterminado, nem mesmo na pessoa de seus patronos
após a oposição dos embargos de terceiro, tendo sido surpreendida pelo
oficial de justiça, acompanhado de força policial. Assevera que sublocava
quartos há muito tempo, o que era de conhecimento do agravado, que
nunca questionou o fato. Aduz ser unilateral a prova apresentada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2244896-18.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
enfatizando não ter tido oportunidade de se defender, mesmo sendo
detentora da posse do imóvel. Argumenta que o agravado tinha
conhecimento também da situação havida entre si e a locatária, o que seria
demonstrado nos embargos de terceiro, porém a prova não foi autorizada.
Noticia ter sido despejada por erro havido no processo de despejo, não
tendo sido cientificada da decisão lá proferida, em ofensa aos arts. 125 do
CPC e 2o, parágrafo único, e 59, §2o, ambos da Lei 8.245/91.
É o relatório.
Em ação relativa a locação de imóvel foi proferida
a sentença julgando procedente a ação para decretar a rescisão do contrato
e o despejo da requerida. A locação foi firmada entre Ermenegildo Pinheiro
da Costa Miranda e Equipamentos Gulin Ltda..
A agravante, Giselle Ranciaro, opôs embargos de
terceiro, alegando ser legítima ocupante do imóvel por força de acordo
havido entre si e a locatária, tendo obtido liminar em ação possessória
movida por esta a fim de ali permanecer, porém não tomou conhecimento
da ação promovida pelo locador.
Seus embargos foram recebidos com efeito
suspensivo, o qual foi revogado por ocasião da sentença, que os julgou
improcedentes.
Irresignada, a ocupante postulou a atribuição de
efeito suspensivo a seu apelo nos embargos, o que restou indeferido na
decisão aqui impugnada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2244896-18.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
Noticia ela já ter sido despejada do imóvel, o que
se coaduna com os termos do acordo firmado entre locador e locatária,
embora não conste certidão do oficial de justiça nos autos originários.
Nesse contexto, ainda que se acolhesse seu
pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos de terceiro, essa
medida não teria o efeito desejado, que é de permanecer no imóvel locado,
porque dali já foi desalijada, conforme reconhecido na petição recursal ora
em exame.
Outrossim,
conforme
já
mencionado
anteriormente, a hipótese dos autos
sentença de improcedência dos
embargos de terceiro com revogação da liminar subsume-se à regra do
art. 1.012, §1o, V, do Código de Processo Civil. Portanto, seu recurso não é
dotado de efeito suspensivo.
Assim sendo, sob qualquer ângulo que se analise
a questão, a pretensão da agravante não comporta acolhida, restando
integralmente confirmada a decisão ora agravada (fls. 113/116 deste
incidente).
Pelo exposto, por esses fundamentos, nego
provimento ao agravo interno.
VIANNA COTRIM
RELATOR